Tribunal: TJDFT
Processo: 0726161-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EMR RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0726161-07.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: CAREN VANESSA CUPERTINO AGRAVAADOS: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, HOSPITAL SANTA LUZIA S A, HOSPITAL SANTA HELENA S/A DESPACHO CAREN VANESSA CUPERTINO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que apontou quais dispositivos legais teriam sido violados, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 20621227, para que todas as intimações da parte agravada HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Terence Zveiter, OAB/DF 11.717. No tocante aos recorridos HOSPITAL SANTA LUZIA S A e HOSPITAL SANTA HELENA S/A, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado VITOR CARVALHO LOPES, OAB/SP 241.959 A, constante pleiteado no id. 20727831. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026